Tribunal: TJDFT
Processo: 0032749-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRANSCURSO DOS PRAZOS LEGAIS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diligências infrutíferas de localização de bens pertencentes ao devedor não são aptas a promover o levantamento da suspensão da prescrição intercorrente encartada no art. 291, III e § 1o, do CPC/2015.

2. O reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica pautadas pela boa-fé processual.

3. Após o transcurso dos prazos prescricionais aplicáveis à espécie e ante a constatação de que o executante, em obediência ao princípio do contraditório e aos ditames do art. 921, § 5o, do Código de Ritos, foi devidamente instado a se manifestar, antes da prolação da sentença, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, afigura-se razoável a extinção do feito, com fulcro no art. 924, V, do mesmo Diploma.

4. Recurso não provido.